Tribunal: TJPA
Processo: 0802663-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802663-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVENY CAMILA COELHO PESSOA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACORDÃO

PROCESSO Nº 0802663-24.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

IMPETRANTE: STHEFANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES – OAB/PA Nº 27.102

PACIENTE: EVENY CAMILA COELHO PESSOA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Em se tratando de

paciente comprovadamente mãe de menor de 12 anos, encaixando-se nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátria, na medida em que o
crime pelo qual responde não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como contra sua prole, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima, impõe-se
a conversão da sua custódia preventiva por prisão domiciliar.

2.
Ordem conhecida e concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - para converter a segregação preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico (no caso de já ter sido implementado na comarca de origem), sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares que o juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Sthefany do Socorro Ferreira Chaves, em favor de
Eveny Camila Coelho Pessoa
, denunciada pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Esclarece a impetração, inicialmente, que a paciente foi presa em flagrante no dia 27/02/2019, juntamente com a corré Carliane Azevedo Almeida, após ter sido surpreendida por policiais fazendo busca na residência desta, prisão esta convertida em custódia preventiva, tendo protocolizado no dia 16/03/2020 pedido de substituição por prisão domiciliar e, posteriormente, no dia 19/03/2020 foi ofertada a denúncia, com manifestação favorável ao seu pleito, todavia, até a presente data não foi analisado.

Defende a ilegalidade da segregação cautelar, eis que, além de possuir condições pessoais favoráveis – primária, com residência fixa e trabalho lícito -, a coacta é mãe de filho menor de 12 anos, de apenas 02 anos de idade, fazendo jus à substituição de sua custódia pela prisão domiciliar, sobretudo porque o crime não é praticado com violência ou grave ameaça, além de ser recomendável no atual contexto da pandemia do COVID-19, amparada na Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 347 do STF e na Recomendação nº 62 do CNJ.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para colocar a paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar e, no mérito, a ratificação da ordem.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que concedi a medida liminar -
para converter a preventiva em prisão domiciliar com monitoração eletrônica (se a comarca de Cametá/PA for atendida por este sistema), sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo -, r
equisitei informações da autorid
ade inquinada coatora e, ao final, determinei o encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. nº 2.896.485).

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja , manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e
, no mérito, pela
“
pela concessão
da ordem, confirmando-se a liminar concedida”
.

É o relatório
.

VOTO

Averbo, de plano, que é caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente estava submetida.

Explico.

É impositiva a conclusão de que a coacta faz jus a conversão de sua custódia cautelar pela constritiva domiciliar, porquanto
ficou devidamente comprovado nos autos que
é mãe de
D.G.C.P.
,
c
om 02 anos de idade, incidindo na hipótese descrita no art. 318, V
[1]
e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, tal situação foi decidida no precedente firmado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), que concedeu a ordem para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, posteriormente, o Ministro Relator, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras questões, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.
E, ainda,

acrescentou que
“não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Ressaltou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

De fato, o direito reconhecido pelo legislador tem caráter
humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores
, vulneráveis, sendo incontestável que, no caso, o infante, com apenas 02 anos de idade, necessita dos cuidados maternos para sua própria subsistência, desenvolvimento e alimentação.

Essa nova orientação impõe que, evidentemente,
os filhos, sendo sujeitos de direito à proteção especial e prioridades nas políticas públicas existentes para esse fim, detêm como direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, de serem alimentados
, educados e amparados pelo Estado e pelos pais, bem como a garantia para um desenvolvimento livre de opressão ou sofrimento.

A coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seu filho, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias. Colaciono,
verbi gratia
, os seguintes julgados dos Tribunais Superiores:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE
. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
–
A decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à
paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade
, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. II
–
Apesar de o juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. III
–
A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. IV
–
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - AgR HC: 164368 SP - SÃO PAULO 0081155-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019) (grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------------

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Nesse encadeamento de ideias, embora não se descuide da gravidade do delito supostamente praticado, ponderando-se as
circunstâncias fáticas e contextuais do caso, bem como os interesses envolvidos,
revelando-se adequada e proporcional a conversão da prisão preventiva pela constritiva domiciliar, preservando a integridade física e emocional do infante, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227
[3]

e 229
[4]

da Constituição da República.

Por todo o exposto,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida –
a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico (no caso de já ter sido implementado na comarca de origem),
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do magistrado de 1º grau, podendo voltar a ser custodiada na Cadeia Pública, ante a superveniência de fatos novos ou em caso de descumprimento das referidas medidas, por evidenciar a mais absoluta falta de zelo à prole e aos fins a que se destina a concessão.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

[3]
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[4]
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Belém, 16/05/2020